Tribunal: TJES
Processo: 5021583-11.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021583-11.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PRISCILLA ROSETTI MARTINS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA FETAL COM LASERTERAPIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada por particular, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao custeio integral de cirurgia fetal com laserterapia (fetoscopia para coagulação dos vasos placentários), indicada para tratamento de Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF) em gestação gemelar monocoriônica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve permanecer responsável pelo cumprimento da obrigação de custeio do procedimento médico, à luz da repartição de competências do SUS, apesar da responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa em demandas envolvendo prestação estatal de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, o que fundamenta a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para assegurar o tratamento necessário.

4. A solidariedade não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF.

5. Procedimentos de alta complexidade, como cirurgia fetal com laserterapia para tratamento de Síndrome de Transfusão Feto-Fetal, inserem-se na esfera de atribuições do ente estadual no âmbito da organização do SUS.

6. Ainda que seja possível a inclusão do Município no polo passivo para ampliar a garantia de cumprimento da obrigação, não se mostra adequada a imposição direta da obrigação ao ente municipal quando o serviço integra a esfera de responsabilidade do Estado.

7. Nas demandas em que se busca prestação estatal de saúde, o proveito econômico obtido pelo autor, em regra, é inestimável, circunstância que autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional, sendo adequado o arbitramento em valor fixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento:

10. Procedimentos médicos classificados como de alta complexidade podem ter sua execução atribuída diretamente ao ente estadual, afastando a imposição da obrigação ao município.

11. Em ações que visam à prestação estatal de saúde, o proveito econômico é, em regra, inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196. CPC, arts. 85, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral. STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05.02.2019; AgInt no AREsp 2.016.202/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.09.2023; AgInt no REsp 1.808.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.05.2023; AgInt no AREsp 2.577.776/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021583-11.2025.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
PRISCILLA ROSETTI MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face sentença proferida no Id 18373642 na
Ação pelo Procedimento Comum Cível
ajuizada por
PRISCILLA ROSETTI MARTINS
, que julgou procedente o pedido para condenar os Entes Públicos ao custeio integral do procedimento de Cirurgia Fetal com Laserterapia (Fetoscopia para Coagulação dos Vasos Placentários) e ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 18373645), o Município de Vitória sustenta que o pedido requerido pela parte autora se trata de um procedimento especializado, não cabendo ao ente Municipal a oferta do serviço pleiteado.

Ressalta que a obrigação já está sendo cumprida pelo Estado por se tratar de um serviço de alta complexidade, o que afasta a responsabilidade municipal.

Argumenta que a sentença não observou o Tema 793 do STF, segundo o qual, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento entre os entes públicos.

No tocante às verbas sucumbenciais, afirma que o Município não deu causa ao litígio, pois a eventual demora ou impossibilidade de realização do procedimento decorreu da indisponibilidade do serviço em âmbito estadual, defendendo que a condenação em honorários advocatícios não pode recair sobre o ente municipal.

Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 1313/STJ a fim que a condenação em honorários seja fixada por equidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda em relação ao Município de Vitória, excluir o Município da condenação em honorários de sucumbência e, subsidiariamente a fixação dos honorários por equidade.

Por sua vez, em seu recurso (id. 18373645) o Estado do Espírito Santo sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, pois o objeto da demanda se trata de prestação em saúde, conforme estabelece o Tema 1.313 do STJ.

Aduz que o valor da causa é inestimável, não podendo o objeto da prestação ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, requer a aplicação do §4º, do art. 90 do CPC para reduzir a condenação em honorários pela metade, pois afirma que a obrigação foi cumprida em 18/06/2025 e o Estado atendeu à obrigação de forma voluntária.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fixar a condenação em honorários por equidade e, subsidiariamente, reduzi-los pela metade.

Muito bem.
Passo à apreciação dos apelos separadamente.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão da responsabilização municipal, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à transferência para hospital com serviço especializado para realização de cirurgia fetal com laserterapia para ablação de vasos placentários em razão do diagnóstico de Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF) Estágio Quintero II e Restrição de Crescimento Seletivo (RCSE) em gestação gemelar monocoriônica, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, constato que o procedimento de
cirurgia fetal com laserterapia
está enquadrado como serviço de
alta complexidade
, cabendo ao Estado a responsabilidade de executar a obrigação de fazer.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Ademais, verifica-se que o Município, por ocasião da Contestação limitou-se a defender a responsabilidade do Estado para o fornecimento do procedimento pleiteado, requerendo expressamente o afastamento da sua responsabilização.

Dessa forma, deve ser provido o recurso para que a responsabilidade seja direcionada ao Estado do Espírito Santo, e, consequentemente, afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Assim, merece provimento do recurso do
Município de Vitória.

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que o honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, conforme o Tema 1313/STJ.

Após detida análise das razões recursais, entendo que merece reforma a r. sentença.

Isso porque,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça
tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
. (Cf. STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019; AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023.)

Igualmente, à título de ilustração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO À SAÚDE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência objetivando a realização de
procedimento cirúrgico
. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de R$1.600,00, sendo rateado entre os réus nos termos do art. 87 do CPC.

II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. [...] Logo, considerando (i) que no caso em exame os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa; e (ii) os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.º, do CPC; conclui-se que os honorários devem ser fixados no montante de R$ 1.600,00, que deverá ser rateado entre os réus, conforme disposto no art. 87 do CPC".

III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.577.776/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC 14/STJ. QUESTÃO DE ORDEM. DESCUMPRIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c os arts. 988 do CPC/2015 e 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, em julgamento da Questão de Ordem no Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 14, determinou expressamente que, até o julgamento definitivo daquele incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

3. Caso concreto em que, ao determinar que a parte autora, ora agravada, promovesse a emenda da petição inicial da subjacente ação ordinária a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, o Tribunal de origem desrespeitou a ordem emanada por esta Corte na Questão de Ordem no IAC n. 14. Nesse sentido: Rcl n. 44.055/MG, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/4/2023;

AgInt na Rcl n. 44.623/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2023.

4. Como cediço, "na forma da jurisprudência desta Corte, 'nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável'
[...] (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019)" (AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023). De igual modo: AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023.

5. No julgamento do Tema n. 1.002, sob a sistemática da repercussão geral, o STF firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RE n. 1.140.005, relator Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe-s/n de 15/8/2023).

6. Agravo interno parcialmente provido para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS e o MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, os quais devem ser recolhidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, vedado o seu rateio entre membros da instituição.

(AgInt na Rcl n. 46.286/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CUIDADOS MÉDICOS, FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO PODER PÚBLICO E PROCEDIMENTOS OUTROS INDICADOS PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos do art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e do art. 266, § 4º, do RISTJ.

2. O acórdão embargado considerou que, à luz do caso concreto, em ações como a presente, envolvendo obrigações de unidades da federação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável, à luz dos pedidos deduzidos. Já o paradigma tratou de caso em que, sem discutir obrigação do Estado, mas de entidade particular, "o usuário do plano de saúde ajuizou ação de obrigação de fazer (custeio de medicação de alto custo indicada por médico credenciado para tratamento quimioterápico) cumulada com pedido de indenização por dano moral, em valor econômico da causa definido". Não há, evidentemente, semelhança fático-jurídica entre os arestos confrontados.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EAREsp n. 2.016.202/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Portanto, sem maiores delongas, considerando o parâmetro estabelecido pela Corte da Cidadania, deve ser reformada a sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para arbitrá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação, e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para: i) afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal e excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais; ii)

condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER de ambos os recursos para DAR-LHES PROVIMENTO a fim de i) afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal e excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais; ii) condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.